Tribunal: CARF
Processo: 10803.720088/2012-30
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-07-29
Data de publicação: 2021-08-20

Ementa:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 15/11/2012
MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. NÃO PREPARAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DAS REMUNERAÇÕES PAGAS OU CREDITADAS A TODOS SEGURADOS A SEU SERVIÇO - CFL 30.
Deixar a empresa de preparar folha de pagamento das remunerações pagas ou creditadas a todos os segurados a seu serviço, de acordo com os padrões e normas estabelecidos pelo INSS, constitui infração à legislação de regência, sujeitando-se a multa do art. 283, I, do Decreto no 3.048/99 (RPS), atualizada pelo art. 8o, IV, da Portaria Interministerial MPS/MF no 02, de 06/01/2012.
O valor da multa aplicada está em consonância com os arts. 92 e 102 da Lei no 8.212/91 e arts. 283, I, a e 373 do RPS.
MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. DEIXAR DE LANÇAR MENSALMENTE EM TÍTULO PRÓPRIOS DE SUA CONTABILIDADE - CFL 34.
Deixar de lançar mensalmente em sua contabilidade, de forma discriminada, os fatos geradores de todas as contribuições, o montante das quantias descontadas, as contribuições da empresa e os totais recolhidos, constitui infração à legislação de regência, sujeitando-se a multa do art. 283, II, do Decreto no 3.048/99 (RPS), atualizada pelo art. 8o, V, da Portaria Interministerial MPS/MF no 02, de 06/01/2012.
O valor da multa graduada aplicada está em consonância com os arts. 92 e 102 da Lei no 8.212/91 e arts. 283, II, a e 373 do RPS.
OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS. INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI TRIBUTÁRIA. INCOMPETÊNCIA DO CARF. SÚMULA No 2.
Enquanto vigentes, os dispositivos legais devem ser cumpridos, principalmente em se tratando da administração pública, cuja atividade está atrelada ao princípio da legalidade estrita.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10803.720088/2012-30
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-003.478 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
29 de julho de 2021
Recorrente
ARTROMED EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 15/11/2012
MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. NÃO
PREPARAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DAS REMUNERAÇÕES
PAGAS OU CREDITADAS A TODOS SEGURADOS A SEU SERVIÇO -
CFL 30.
Deixar a empresa de preparar folha de pagamento das remunerações pagas ou
creditadas a todos os segurados a seu serviço, de acordo com os padrões e
normas estabelecidos pelo INSS, constitui infração à legislação de regência,
sujeitando-se a multa do art. 283, I, do Decreto no 3.048/99 (RPS), atualizada
pelo art. 8o, IV, da Portaria Interministerial MPS/MF no 02, de 06/01/2012.
O valor da multa aplicada está em consonância com os arts. 92 e 102 da Lei no
8.212/91 e arts. 283, I, “a” e 373 do RPS.
MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA.
DEIXAR DE LANÇAR MENSALMENTE EM TÍTULO PRÓPRIOS DE
SUA CONTABILIDADE - CFL 34.
Deixar de lançar mensalmente em sua contabilidade, de forma discriminada, os
fatos geradores de todas as contribuições, o montante das quantias descontadas,
as contribuições da empresa e os totais recolhidos, constitui infração à
legislação de regência, sujeitando-se a multa do art. 283, II, do Decreto no
3.048/99 (RPS), atualizada pelo art. 8o, V, da Portaria Interministerial MPS/MF
no 02, de 06/01/2012.
O valor da multa graduada aplicada está em consonância com os arts. 92 e 102
da Lei no 8.212/91 e arts. 283, II, “a” e 373 do RPS.
OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS. INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI
TRIBUTÁRIA. INCOMPETÊNCIA DO CARF. SÚMULA No 2.
Enquanto vigentes, os dispositivos legais devem ser cumpridos, principalmente
em se tratando da administração pública, cuja atividade está atrelada ao
princípio da legalidade estrita.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10803.720088/2012-30
Fl. 311
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-003.478 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10803.720088/2012-30

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Cláudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto – Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cláudia Cristina Noira
Passos da Costa Develly Montez (Presidente), Ricardo Chiavegatto de Lima, Sávio Salomão de
Almeida Nóbrega e Wilderson Botto.
Relatório
Autuação e Impugnação
Trata-se o presente feito de exigência fiscal, no valor total de R$ 17.788,10,
relativa a multa aplicada à contribuinte de R$ 1.617,12, por ter deixado de preparar folha de
pagamento das remunerações pagas ou creditadas a todos os segurados a seu serviço, de acordo
com os padrões e normas estabelecidos pelo INSS, nos termos do art. 32, I da Lei 8.212/91 c/c
arts. 225, I e § 9o do Decreto no 3.048/99, e pela multa aplicada de R$ 16.170,98, por ter deixado
de lançar mensalmente em título próprios e discriminados em sua contabilidade, os fatos
geradores das contribuições previdenciárias, nos termos do art. 32, II da Lei 8.212/91 c/c arts.
225, II e §§ 13 a 17 do Decreto no 3.048/99 conforme se depreende dos AI - DEBCAB no
51.026.632-0 e 51.026.633-9 constantes dos autos (fls. 4/8).
Por bem descrever os fatos e as razões da impugnação, adoto excertos do relatório
da decisão de primeira instância – Acórdão no 14-48.360, proferido pela 17a Turma da Delegacia
da Receita Federal de Julgamento em Ribeirão Preto - DRJ/RPO (fls. 257/271):
Fundamentos do lançamento fiscal.
(...)
Os lançamentos fiscais que integram o presente processo têm, pois, como objeto a
constituição dos créditos tributários correspondentes à imposição de multas pelo
descumprimento de obrigações tributárias previdenciárias acessórias, que se encontram
devidamente informadas nas respectivas intimações (fl. 4 – lançamento DEBCAD
51.026.632- 0 e fl. 5 – lançamento DEBCAD 51.026.633-9).
Conforme “Termo de Verificação e Conclusão Fiscal” (fls. 9/15), as obrigações
acessórias descumpridas decorrem da constatação de pagamento pelo Contribuinte a
seus empregados de valores, na forma de distribuição de cartões magnéticos
previamente carregados com créditos determinados e estabelecidos pelo próprio
Contribuinte, cartões estes distribuídos pela empresa Expertise Comunicação Total S/C
Ltda (CNPJ 03.069.255/0001-07), em face do respectivo contrato, cujo objeto seria a
“Prestação de serviços de marketing de relacionamento, incentivo e fidelização e
gerenciamento de premiação, mediante a utilização de cartão eletrônico denominado
Exchange Card” – fls. 77/81. Sendo tais valores considerados de natureza salarial pela
Fiscalização.
Consta que o procedimento teve origem em razão da realização de investigações
criminais realizadas pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (MPDFR),
em procedimento denominado “Operação Aquarela”, que colheu informações inclusive
Fl. 312
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-003.478 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10803.720088/2012-30

com quebra de sigilos bancário, telefônico e telemático e com expedição e cumprimento
de mandados de busca e apreensão de documentos, para apuração de esquema de
fraudes, que, dentre outros possíveis objetivos, visava, através de ilícitos tributários,
ocultar pagamentos a pessoas físicas, através da distribuição de cartões magnéticos, em
campanhas denominadas de “campanhas de marketing de incentivo”.
Nestas circunstâncias, foi identificada a prática dessas operações pela Expertise, da qual
o Contribuinte, ora sujeito passivo deste lançamento fiscal, foi um dos tomadores de
serviços, tendo ressalvado que, de qualquer forma, a empresa Expertise não teria sido
objeto específico da Operação Aquarela, mas que suas atividades foram identificadas
como de interesse no contexto das aludidas atividades pelas seguintes razões:
1. Identificação de pessoas físicas com ligações diretas com a empresa que foi alvo das
investigações e com a Expertise (junta cópia de telas cadastrais – fls. 16/21).
2. Identidade de modo de agir e do leiaute dos contratos de prestação de serviços.
Foram realizadas investigações nos maiores clientes da Expertise e se constatou que
alguns deles já haviam espontaneamente promovido as correções (as retificações de
declarações e recolhimentos das contribuições previdenciárias decorrentes), mantendo-
se, entretanto, de qualquer forma, o procedimento fiscalizatório em relação aos demais
clientes da Expertise que, por inciativa própria, não haviam até então tomado as
providências para regularização de suas situações, em face das aludidas práticas.
Iniciado o procedimento fiscalizatório, o Contribuinte apresentou contrato firmado com
a Expertise (fls. 77/81), cujas obrigações assumidas pelo Contribuinte estão
reproduzidas no Termo de Verificação, destacando a obrigação do Contribuinte de
indicar os beneficiários e respectivos valores a serem carregados nos cartões
magnéticos.
Os valores considerados como destinados a reembolsar a Expertise dos créditos
assegurados pelos cartões magnéticos foram extraídos das respectivas notas fiscais, na
parte sob a rubrica “Exchange Card Campanha de Incentivo” (já que os montantes eram
complementados pela importância sob a rubrica “Comissão Agência”).
Os valores despendidos pelo Contribuinte foram lançados em registros contábeis
diversos (a título, por exemplo, de despesas com “promoções e incentivos” e
“patrocínios”, com “cursos e treinamentos”, com “despesas com importação”, com
“deságios com investimentos” e “desconto mercantil concedido” e “serviços de terceiros
pessoa jurídica”), entretanto, “... sem identificar os beneficiários dos pagamentos
efetuados por cartões de crédito e sempre sem a identificação dos efetivos e respectivos
beneficiários por meio dos cartões denominados ‘Exchange Card’” (fl. 12, item 2.6).
Tal proceder foi assim qualificado pela Fiscalização pelo Termo de Verificação (fl. 12):
2.7 Com o procedimento contábil adotado, o contribuinte fez ocultar a causa e os
beneficiários destes pagamentos, omitindo, também, tais fatos geradores nas
respectivas folhas de pagamento e GFIP ́s – Guias de Recolhimento do Fundo de
Garantia do Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social.
2.8 Caracterizando o exposto, em tese, crime contra a ordem tributária, nos
termos da Lei no 8.137/90, assim como crime de sonegação fiscal de contribuição
previdenciária, em conformidade com art. 337-A, do Decreto no 2.848/40 –
Código Penal, e em cumprimento ao disposto no art. 1o, inciso I do Decreto no
2.730/98 e art. 1o da Portaria RFB no 2.439, de 21 de dezembro de 2010, alterada
pela Portaria RFB no 3.182/2011, será formalizada Representação Fiscal para
Fins Penais.
Assim, considerando a forma como foram registrados contabilmente os respectivos
pagamentos (fls. 96/142 e consolidação na planilha de fl. 150) e considerando,
também, que, em face do procedimento do Contribuinte não foi possível identificar os
beneficiários dos créditos carregados nos cartões magnéticos, os respectivos
valores foram classificados como remuneração de segurados empregados, com
Fl. 313
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-003.478 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10803.720088/2012-30

fundamento nas disposições do parágrafo terceiro do artigo 32 da Lei n° 8.212/1991
(disposição legal transcrita pelo Termo de Verificação).
Constituindo, pois, remunerações de segurados obrigatórios da Previdência Social,
os correspondentes valores deveriam integrar as respectivas folhas de pagamento,
assim como deveriam ser contabilizados em contas próprias da contabilidade, o
que, não tendo ocorrido, deu ensejo, respectivamente, aos Autos de Infrações
DEBCAD 51.026.632-0 e 51.026.633-9, que compõem os presentes autos.
Fundamentos da Impugnação.
A Impugnação (fls. 204/224) informa que na época a que se referem os lançamentos
mantinha contrato de “consignação e venda” com a Johnson & Johnson Produtos
Profissionais Ltda, em razão do qual promovia a intermediação de vendas de bens
produzidos por aquela empresa (“materiais da linha Depuy denominados implantes de
revisão de artroplastias”), informando, quanto à utilização dos cartões magnéticos:
Ocorre que para uso correto dos materiais acima descritos, além dos
equipamentos para realização dos implantes em cirurgias ortopédicas, havia a
necessidade de toda a equipe cirúrgica dos respectivos hospitais serem treinadas
para utilizá-las, bem como a necessidade de participação em cursos e congressos
nacionais e internacionais, para conhecimento dos materiais, e de como utilizá-
los.
Havia também a necessidade de estimular essas equipes cirúrgicas, que atuavam
em diversos hospitais a indicarem os materiais comercializados pela Impugnante,
para isso estas equipes recebiam como prêmio de incentivo os cartões Exchange
Card da empresa Expertise, e estas equipes na maioria das vezes eram totalmente
desconhecidas da Impugnante. Em virtude de tal fato é que a Impugnante na
maioria das vezes não tinha como identificá-las entregando as mesmas os cartões
especificados. E vale salientar que em várias ocasiões estas equipes não queriam
ser identificadas por motivos particulares das mesmas.
Neste mesmo contexto, segue:
Nas viagens nacionais e internacionais das equipes cirúrgicas, sempre era pedido
a Impugnante a contribuição para despesas que teriam com os congressos e
cursos, e não teriam comprovante para as despesas, pois tratava-se de despesas
pessoais dos profissionais cirurgiões e sua equipe.
Outras vezes os hospitais requeriam descontos mercantis, porém que fossem
pagos a título de reembolso, pois como prevê a legislação dos hospitais, as
empresas de plano de saúde e empresas do ramo de convênio médicos, não
emitem notas fiscais de venda mercantil,(somente de prestação de
serviços),então a Impugnante utilizava os cartões para a concessão destes
descontos.
Segue, ressalvando que, por estar enquadrada no regime do “lucro presumido” não teria
deixado de pagar os tributos devidos, concluindo, a respeito:
Tampouco utilizou os cartões para premiar seus funcionários vendedores ou
quaisquer pessoas do quadro de funcionários da área comercial, para verificar a
veracidade dos fatos ora alegados, basta atentar-se para as Folhas de Pagamento
dos períodos fiscalizados, e as GFIP ́s apresentadas.
Como consequência desta linha de argumentação, os valores considerados não poderiam
constituir remuneração de empregados e, por isso, não poderiam ser incluídos em folhas
de pagamento.
Também quanto à contabilização dos respectivos valores, ressalva que (fl. 220):
A empresa através de seu contador terceirizados, agindo corretamente dentro dos
padrões e normas contábeis, efetuava os lançamentos corretamente em suas
rubricas, ou sejam de forma sintética as despesas pagas referentes as notas fiscais
da expertise, não efetuava o lançamento analiticamente face a não atividade de
Fl. 314
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-003.478 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10803.720088/2012-30

fazê-lo, já que a Expertise possuía a relação de todos os beneficiários dos
cartões. Fato este que ainda pode ser constatado com a apresentação da
contabilidade em sua forma analítica, caso haja necessidade.
Portanto, agiu dentro das normas de apresentação de escrituração contábil do
CONSELHO FEDERAL DE CONTABILIDADE, não tendo a necessidade de
identificar quem efetuou a despesa, mais lançando as despesas em rubricas
corretas. Desta forma o AI – DEBCAD 51.026.633-9 juntamente com o
COMPROT 10803.720088/2012-30 devem ser anulados.
Segue, argumentando que (fl. 221):
O presente processo administrativo deve ser DECLARADO TOTALMENTE NULO,
em virtude da RFB não ter buscado a verdade real dos fatos, ferindo desta forma
diversos princípios, ou seja, normas jurídicas com forte carga axiológica que interferem
na positivação de diversos comandos normativos.
Quanto à identificação dos beneficiários dos créditos insertos nos cartões
magnéticos assim se posiciona (fl. 222):
Ademais, se a RFB fiscalizou a empresa Expertise Comunicação Total Ltda,
fácil seria verificar os beneficiários dos Cartões Exchange Card, pois
periodicamente a Impugnante enviava a relação dos beneficiários dos mesmos
contendo os nomes, a natureza, à finalidade e os valores, fato este que a RFB não
o fez, preferindo de esta punir a Impugnada sem embasamento da busca da
verdade real aplicando o absurdo AIIM.
Reportando-se ao relato da Fiscalização, quanto à origem dos fatos dos quais
decorreram a fiscalização, sustenta que o procedimento teria infringido as disposições
do artigo quinto da Constituição Federal e do seu inciso XXXIII, para concluir (fl. 223):
Portanto se todos os clientes da Expertise recebessem as informações da RFB
sobre as referidas irregularidades apontadas, a ora Impugnante teria tomado as
devidas providências e retificado suas declarações, se assim estivesse agindo de
forma indevida em relação aos Cartões.
Requer a declaração de nulidade dos lançamentos fiscais.

Acórdão de Primeira Instância
Ao apreciar o feito, a DRJ/RPO, por unanimidade de votos, julgou improcedente a
impugnação apresentada, mantendo-se incólume o crédito tributário exigido.

Recurso Voluntário
Cientificada da decisão, em 18/04/2014 (fls. 276), a contribuinte, por procurador
habilitado interpôs, em 18/09/2009, recurso voluntário (fls. 290/300), reportando-se às alegações
da peça impugnatória e trazendo outros argumentos, a seguir brevemente sintetizados:
DO DIREITO
A Recorrente não pode ser punida por obrigações acessórios, pois as mesmas foram
entregues tempestivamente, cuja presunção exposta na autuação refere-se a falta de
informações quando da entrega das obrigações, porém presunção não pode ser aplicada
ao caso concreto.
Cita escólio doutrinário, acerca da obrigação tributária acessória e a legalidade.
Na verdade, a intepretação que deve ser levada a efeito nas obrigações tributárias
acessórias é constitucional. Se a CF/88 dispõe que ninguém é obrigado a fazer ou deixar
de fazer alguma coisa senão em virtude de lei (art. 5o, II), é por este ponto de partida que
Fl. 315
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-003.478 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10803.720088/2012-30

o jurista deve inicia a análise da necessidade de lei para a instituição de obrigações
acessórias.
Se há um direito constitucional fundamental de que somente a lei pode obrigar ou deixar
de obrigar os cidadãos, não comporta defesa a tese de que as obrigações acessórias
tributárias independem de lei. Só a lei pode criar deveres instrumentais tributários.
Registra que os decretos que regulamentam a instituição das obrigações acessórias não
podem ultrapassar o conteúdo da lei ou criar obrigações não previstas no seu conteúdo,
na exata dição do art. 99 do CTN.
Portanto, qualquer avanço do decreto regulamentar ao disciplinar o conteúdo da
obrigação acessória ocasiona de um lado, ilegalidade (art. 99 do CTN), e de outro,
inconstitucionalidade (art. 5o, II, da CF/88), devendo ser preservada a legalidade
inerente ao Estado de Direito e a validade da instituição das obrigações tributárias
acessórias no ordenamento jurídico vigente.
Requer, ao final, a anulação da autuação e das multas aplicadas.
Processo distribuído para julgamento em Turma Extraordinária, tendo sido
observadas as disposições do art. 23-B, do Anexo II do RICARF, aprovado pela Portaria MF no
343/15, e suas alterações.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator.

Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão por que dele conheço e passo à sua análise.

Preliminares
Não foram alegadas questões preliminares no presente recurso.

Mérito
Do descumprimento de obrigações acessórias apurado:
Insurge-se, a Recorrente, contra a decisão proferida pela DRJ/RPO, que manteve
as penalidades apuradas, em face do descumprimento das obrigações acessórias decorrentes da
falta de preparação de folha de pagamento das remunerações pagas aos segurados a seu serviço e
da ausência de escrituração contábil regular e discriminada dos fatos geradores das contribuições
previdenciárias, do montante das quantias descontadas, das contribuições da empresa e dos totais
recolhidos, importando na aplicação de multas no valor total de R$ 17.788,10, buscando, por
oportuno, nessa seara recursal, obter nova análise acerca do todo processado, no sentido da
exclusão das multas aplicadas.
Pois bem. Em que pese as alegações trazidas, do cotejo dos fundamentos contidos
no voto condutor da decisão recorrida (fls. 257/271) e aliado às informações contidas na
autuação (fls. 4/8), não há como prosperar a pretensão recursal.
Fl. 316
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2003-003.478 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10803.720088/2012-30

Assim, considerando que a Recorrente não trouxe novas alegações hábeis e
contundentes a modificar o julgado de piso – diga-se de passagem, limitando-se basicamente em
questionar a legalidade das obrigações acessórias tributárias no ordenamento jurídico vigente,
restando vulnerada, no seu entender, a regra constitucional da legalidade contida no inciso II do
art. 5o da Carta Magna – me convenço do acerto da decisão proferida, pelo que adoto como
razão de decidir os fundamentos norteadores do voto condutor na decisão recorrida (fls.
266/271), mediante transcrição dos excertos abaixo, à luz do disposto no § 3o do art. 57 do
Anexo II do RICARF, aprovado pela Portaria MF no 343/2015 - RICARF:
A natureza dos pagamentos realizados através de cartões magnéticos.
(...)
É, portanto, absolutamente inadmissível, não apenas sob o aspecto tributário, mas até
mesmo sob o aspecto da licitude das práticas relatadas, que se possa aceitar que,
mediante o artifício de distribuição de cartões magnéticos, sem a identificação dos
beneficiários (mesmo que por “interesses pessoais” deles) sejam aceitáveis os
argumentos apresentados.
Ao contrário, dada a gravidade dos fatos narrados e das práticas reconhecidas e
declaradas pelo Contribuinte, é de todo recomendável que as “justificativas” e
“esclarecimentos” prestados pela Impugnação passem também a integrar a
Representação Fiscal para Fins Penais, de forma que se possa oportunamente aferir os
aspectos objetivos e subjetivos das práticas ora confessadas pelo Contribuinte.
Neste contexto, sem outra alternativa, e dadas as informações disponíveis (ou dada a
absoluta falta de informações quanto aos efetivos beneficiários, individualmente
identificados), e não sendo possível identificar os respectivos beneficiários dos
pagamentos, procedeu corretamente a Fiscalização ao considerar como sendo relativos
aos empregados do Contribuinte, já que este, não obstante confessar a prática de
irregularidades fiscais e até mesmo ilícitos penais, limita-se a prestar informações que
podem ser consideradas apenas genéricas, além de somente apresentar documentos que,
eventualmente e de forma circunstancial, possam estar relacionados com os pagamentos
considerados, mas que em absolutamente nada contribuem para demonstrar a quem
realmente foram creditados os valores carregados em cartões de créditos.
Confessadamente realizados pagamentos a pessoas físicas, é legítimo que a Fiscalização
os considere vinculados ao Contribuinte por contratos de trabalho, na medida em que os
documentos apresentados – evidentemente insuficientes e em desacordo com a
pertinente legislação – não demonstram com segurança de que forma dar-se-ia esta
vinculação.
Inaceitável, também, a alegação da falta de busca da verdade material pela Fiscalização,
pois constam dos autos reiteradas intimações para que fossem prestadas as informações
tendentes a identificar os valores individualmente pagos e respectivos beneficiários, em
relação ao que o Contribuinte limitou-se apenas a defender que caberia à Administração
Tributária empreender diligência junto à administradora dos cartões magnéticos, para
obter tais informações. Ora, o Contribuinte claramente determinava quem deveria
receber e quais valores deveriam ser creditados nos respectivos cartões. Se não prestou
as informações requisitadas pela Fiscalização (ou se delas não mais dispunha), impõem-
se inexoravelmente as penalizações realizadas, em face da clara inadimplência das
respectivas obrigações legais tributárias acessórias, do que doravante se passa a tratar.
A obrigação de informar a remuneração dos segurados obrigatórios da Previdência
Social em folha de pagamento – lançamento DEBCAD 51.026.632-0.
(...)
Tratando-se, portanto, de remuneração de segurados obrigatórios da Previdência Social
– sejam empregados ou contribuintes individuais (com confessa o Contribuinte, sem
demonstrar, entretanto) – a fonte pagadora, contratante dos respectivos serviços – o
Contribuinte, neste caso – deve declarar, com observância das normas transcritas, todos
Fl. 317
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2003-003.478 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10803.720088/2012-30

os valores pagos. Ao deixar de fazê-lo, incide indubitavelmente na omissão penalizada
na forma e nas condições informadas na respectiva notificação (fl. 4).
A obrigação de contabilizar a remuneração dos segurados obrigatórios da Previdência
Social em títulos próprios da contabilidade – lançamento DEBCAD 51.026.633-9.
(...)
Portanto, tratando-se de pagamentos, cujos beneficiários finais são confessadamente
pessoas físicas, custeadas pelo Contribuinte, está expressa a obrigação de “... registrar,
em contas individualizadas, todos os fatos geradores de contribuições previdenciárias de
forma a identificar, clara e precisamente, as rubricas integrantes e não integrantes do
salário-de-contribuição...” (parágrafo 13, II).
Novamente: tratando-se de remuneração de segurados obrigatórios da Previdência
Social – sejam empregados ou contribuintes individuais – o Contribuinte, contratante
dos respectivos serviços, deve realizar a contabilização dos respectivos valores
despendidos de forma a individualizar os beneficiários, promovendo os registros
contábeis em contas e lançamentos individualizados e de tal forma que possam ser
determinados os respectivos beneficiários, nos exatos termos da respectiva notificação
(fl. 5).
(...)
Assim, analisado o procedimento do Contribuinte, quanto à forma como realizou a
contabilização dos fatos que ensejaram os lançamentos e autuações ou do cumprimento
das requisições da Fiscalização quanto à prestação de informações acerca dos
pagamentos questionados, fica claro que permanecem íntegros e válidos os respectivos
fundamentos que ensejaram os lançamentos e autuações realizados.
O planejamento da Fiscalização e a observância dos princípios da igualdade, legalidade,
moralidade.
Carece igualmente de fundamento a alegação do Contribuinte de que a designação da
fiscalização – no grave contexto das práticas de pagamentos sem identificação dos
beneficiários, dissimuladas em “campanhas de marketing de incentivo”, sem indicação
dos reais beneficiários, contabilizadas apenas pelos valores globais, em contas não
necessariamente correspondentes às reais finalidades dos pagamentos – possa constituir
infração a princípios administrativos ou constitucionais da igualdade, legalidade,
moralidades, dentre outros.
A Administração Tributária, assim como o Estado, em geral, no exercício de suas
funções públicas e institucionais, não pode cuidar de todas as práticas irregulares ou
ilegais, mas apenas e tão somente daquelas que seus meios limitados de administração e
controle são capazes de atingir.
(...)
Além do mais, ao ser cientificado do procedimento fiscal, caso o Contribuinte realmente
desejasse ou estivesse mesmo empenhado em corrigir suas práticas notoriamente
irregulares, poderia então ter adotado as devidas medidas corretivas, inclusive com os
benefícios fiscais pertinentes.
Optou, entretanto, apenas por esmiuçar as práticas ilícitas.
Cabe salientar que, diferentemente do alegado pela Recorrente, as penalidades
aplicadas foram motivadas pelo descumprimento das obrigações previstas nos arts. 32, I e II da
Lei no 8.212/91 c/c art. 225, I e II e §§ 9o, 13 a 17 do RPS – consistente na falta de preparação,
como lhe competia, da folha de pagamento das remunerações pagas ou creditadas a todos os
segurados a seu serviço, bem como pela ausência de lançamento mensal em títulos próprios de
sua contabilidade, de forma discriminada, dos fatos geradores de todas as contribuições
previdenciárias, do montante das quantias descontadas, das contribuições da empresa e dos totais
recolhidos – o que ensejou a aplicação das multas previstas no art. 283, I e II, do RPS,
Fl. 318
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2003-003.478 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10803.720088/2012-30

atualizadas pela art. 8o, IV e V, da Portaria Interministerial MPS/MF no 02, de 06/01/2012,
urgindo a manutenção da decisão recorrida.
No que tange a suposta vulneração ao princípio da legalidade, com direito
constitucional fundamental, como sabido este CARF – órgão revisor dos atos praticados pela
Administração Tributária – não é competente para se pronunciar sobre violação a princípios
constitucionais ou declaração de inconstitucionalidade de atos normativos ou lei tributária, cuja
prerrogativa compete exclusivamente ao Poder Judiciário, matéria esta, aliás, já sumulada:
Súmula CARF no 2:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Portanto, restando desatendido o cumprimento das obrigações acessórias legais,
correta é a manutenção das penalidades aplicadas, razão pela qual reconheço a subsistência do
crédito tributário exigido.

Conclusão
Ante o exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao presente recurso, nos
termos do voto em epígrafe, para manter os autos de infração lavrados.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 319
DF CARF MF
Documento nato-digital